Tribunal: STF
Processo: RE 1382934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 47.530/2022:



Decisão



     



    Por meio da petição em referência, em 22/6/2022 ELMARA LÚCIA DE OLIVEIRA BONINI informa a perda de objeto de seu Recurso Extraordinário, haja vista que aderiu à Transação Excepcional de Cobrança de Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria PGFM nº 14.402, de 16/6/2020. 



    Nessa esteira, conforme consta do art. 13 da Portaria acima mencionada, informa que ficou ajustado entre as partes ser necessária a desistência de ações, impugnações ou recursos referentes ao crédito tributário ora discutido, para que, assim, a requerente faça jus aos benefícios decorrentes da transação. 



    Ao final, requer a desistência do presente recurso e a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, “uma vez que o encargo previsto no DL 1025/69 já abrange essa verba, como decidido pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo 1143320/RS, e ainda, tendo em conta os termos da L 13327/1630” (Vol. 95).



    É o relatório. Decido.



    Não há como acolher o pedido de desistência, considerando que o recurso já foi julgado.



    Desse modo, a presente manifestação deve ser conhecida como renúncia ao prazo recursal.



    Por outro lado, deve ser afastada a majoração dos honorários advocatícios estabelecida na decisão proferida em 21/6/2022, pois o Superior Tribunal de Justiça excluiu integralmente a referida verba.



    Ante o exposto, recebo a presente petição como renúncia ao prazo recursal e excluo a majoração dos honorários determinada na decisão publicada em 22/6/2022 (Vol. 94).



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente